Tribunal: TJDFT
Processo: 0755969-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. TERMO INICIAL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS REALIZADAS EM HOSPITAL PRIVADO. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedente o seu pedido inicial para compelir o réu a realizar a imediata internação da autora em leito de UTI excluindo a possibilidade de imputar ao Distrito Federal o adimplemento das despesas particulares, contraídas pela parte autora anteriormente à internação na rede pública de saúde.
2. Em seu recurso alegou que precisou de atendimento médico com urgência e, como não encontrou na rede pública de saúde, buscou socorro no hospital mais próximo, no caso o Hospital Albert Sabin, onde recebeu os primeiros atendimentos no setor de emergência em 28/12/2020, havendo indicação de internação em UTI, sob risco de vida. Aduziu que diante da omissão do recorrido em lhe disponibilizar o leito de UTI no dia em que solicitou o atendimento, buscou uma decisão judicial para compelir o recorrido a lhe disponibilizar um leito de UTI. Defendeu que o recorrido deve arcar com as despesas hospitalares no Hospital Albert Sabin, a partir do primeiro dia de sua internação – 28.12.2020. Pediu a reforma da sentença, para julgar totalmente procedentes seus pedidos.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (i.d. 22949236). O Ministério Público oficia pela manutenção da sentença.
4. Sem razão a recorrente. Não obstante a alegação de que procurou o serviço público de saúde e não obteve resposta, não há nos autos qualquer comprovação neste sentido. Pelos documentos dos autos verifica-se que o primeiro atendimento da recorrente ocorreu já na rede privada de saúde, no hospital Albert Sabin (i.d.22948602).
5. A jurisprudência do Tribunal e das Turmas Recursais dos Juizados orienta que o termo inicial para responsabilização do Estado começa a contar a partir da solicitação de inscrição do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar, que no caso ocorreu em 29/12/2020 (i.d. 22949214).
6. Dessa forma, o recorrido deve ser responsabilizado pelos custos que a recorrente teve com a internação em hospital privado desde a intimação da central de regulação de leitos, ocorrida em 29/12/2020, às 12h16 (i.d. 22949214). Nesse sentido foi a sentença proferida, a qual deve ser confirmada.
7. Precedentes: “(Acórdão 1218092, 07302222620198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1094806, 07020926020188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no PJe: 14/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1200435, 07586029320188070016, Primeira Turma Recursal; Acórdão 1059938, 20160111262642APC, 6a TURMA CÍVEL.)”.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Sem custas ante a gratuidade de justiça que defiro à recorrente. Condeno a recorrente a pagar honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, o que arbitro em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa pelo prazo legal, em razão da gratuidade de justiça deferida.
10. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.